Tribunal: TJPA
Processo: 0028024-42.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028024-42.2017.8.14.0401

APELANTE: JEAN FERNANDES LEITE, ALESSANDRO MIRANDA BARUCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 155, §§ 1º E 4º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença até o presente momento, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição intercorrente declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEAN FERNANDES LEITE
e
ALESSANDRO MIRANDA BARUCA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana.

Narra a
denúncia (ID 15755357)
que:

“
No dia 12 de novembro de 2017, durante a madrugada, mediante tentativa de arrombamento, os denunciados pretendiam adentar as dependências da Lojas Americanas, situada na Rodovia Augusto Montenegro, próximo da casa de shows Metrópole, bairro Parque Verde, nesta cidade, para subtrair valores que estariam em um cofre e totalizariam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme os próprios informaram.

Durante a empreitada criminosa o alarme disparou, pelo que o CIOP foi acionado e repassou a ocorrência a Policiais Militares que atuam na área, que se dirigiram para o local e lograram flagrar os denunciados quebrando a parede dos fundos da loja, apreendendo-se na sua posse uma esmerilhadeira bosch desmontada, uma lixeira bosch também desmontada e uma escada multifuncional de alumínio (fl.22).

Procedendo da forma acima descrita, tem-se que os denunciados deram início à execução de um crime patrimonial que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade (...).”

Em
razões recursais (ID 15755387)
, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 15755389)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação imposta aos apelantes em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, ou entre a data desta até o presente momento, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação dos réus à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V, do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença, ID 15755384 dos autos digitais até a presente data, já se passaram mais de 04 (quatro) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes JEAN FERNANDES LEITE e ALESSANDRO MIRANDA BARUCA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º c/c os arts. 109, inciso V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desemb. VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024